Tribunal: TJES
Processo: 5001056-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001056-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VAGNER JOSE ROSA VAZ e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001056-44.2021.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: VAGNER JOSE ROSA VAZ, PATTRICIA CHRISTINE ALVES ROSA VAZ

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por VAGNER JOSE ROSA VAZ e PATTRICIA CHRISTINE ALVES ROSA VAZ em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. na qual pleitearam a condenação da requerida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 301,33 (trezentos e um reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais, em virtude do cancelamento do voo de conexão, com remarcação para o dia seguinte após muita insistência dos requerentes, o que acarretou atraso de 17 horas para chegar no destino final. Além disso, informaram que souberam do cancelamento quando já estavam no aeroporto.

O processo foi julgado parcialmente procedente no ID 1610122 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autor e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado no ID 1610124 alegando que o voo da parte Recorrida sofreu atraso em razão do intenso tráfego aéreo, acarretando perda da conexão, gerando necessidade de reacomodação, tendo oferecido a assistência material pertinente. Além disso, que não é concebível que a Recorrente seja responsabilizada pela ocorrência de alterações decorrentes de motivo de força maior. Por fim, alegou que inexistiu dano moral e que o valor arbitrado foi excessivo.

Recurso tempestivo e com preparo realizado, consoante certidão de ID 1610128. Desta maneira, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 1610130).

É o breve relatório. Passo a decidir.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

No caso em tela, verifico que ficou demonstrado que a recorrente cancelou de maneira unilateral e arbitrária a passagem aérea adquirida pela parte requerente, em razão de readequação da malha aérea. Ocorre que a companhia aérea tem o dever de garantir que o passageiro chegue ao seu destino na forma pactuada, sendo que o não cumprimento deste dever gerou ao consumidor danos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Vejamos que, no caso em tela, a recorrida realizou a compra das passagens aéreas sendo que, em razão do cancelamento do voo e reacomodação para viagem apenas no dia seguinte, chegou cerca de 17 horas atrasada em seus compromissos, bem como restou evidenciado que a empresa não prestou a assistência material necessária para que os requerentes chegassem em seu destino final, o que acarreta na quebra da expectativa do consumidor em relação ao serviço prestado pela recorrente e evidencia a má prestação do serviço prestado pela empresa.

Insta salientar que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, ou seja, não depende da demonstração de culpa e a necessidade de manutenção na aeronave não afasta o dever de indenizar pelos danos causados, consoante a Teoria do Risco do Empreendimento adotada pelo CDC. Sobre isso, vale a ressalva realizada no julgado do Recurso Inominado nº 1014935-19.2019.8.26.0016 em 16/12/2021 do TJSP:

Ora, não se pode aceitar que eventual necessidade de readequação da malha aérea ou mesmo manutenção da aeronave afastem o dever da empresa de indenizar os passageiros pelos danos ocasionados. É que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria do risco do empreendimento, pela qual todo aquele que se dispuser a exercer alguma atividade envolvendo o fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, independentemente de culpa.

Como se vê, não há que se falar em ausência de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito. Isso porque, o tráfego aéreo e a manutenção das aeronaves são inerentes ao risco da atividade comercial das empresas aéreas, caracterizando fortuito interno e não podendo, por conseguinte, ser reconhecido como fato de terceiro capaz de romper o nexo causal. Ou seja, não configura excludente de responsabilidade civil nos termos do art. 14, § 3º, da Lei n. 8.078/90. Ademais, o cancelamento do voo e a consequente necessidade de remanejamento de compromissos em virtude da alteração do horário de retorno não se caracterizam como mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Assim,
tenho que não restam dúvidas quanto ao dever da ré de indenizar os prejuízos causados a parte autora,
o que restou devidamente analisado e arbitrado na sentença.

Além disso, entendo que o
quantum
fixado a títulos de danos morais atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto no qual a recorrida vivenciou tendo a sua viagem para a cidade de destino apenas no dia seguinte e atrasado cerca de 17 horas para o seu compromisso pessoal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.